Tribunal: TCU
Processo: 011.840/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 2 (dois) atos de concessão inicial de Aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Itajubá/MG e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 8/3/2021 os atos de concessão inicial de aposentadoria de Geso Raimundo Macedo (ato no 10450300-04-2012-000014-0) e de Joaquim Elias da Rosa Filho (ato no 10450300-04-2012-000016-7); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Universidade Federal de Itajubá/MG, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia da documentação que comprove o efetivo exercício, pelo interessado Joaquim Elias da Rosa Filho, de tempos de atividade insalubre, a fim de averiguar se estariam preenchidos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, os requisitos para sua contagem como tempo especial, consoante lançado no ato no 10450300-04-2012-000016-7; 9.2.2. caso a medida saneadora indicada no subitem precedente não resulte na complementação do tempo necessário para a devida regularização do ato de aposentadoria em questão, dê imediato início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício.